Tribunal: TJES
Processo: 5020742-84.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020742-84.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CLAUDIO MARQUES DA HORA

APELADO: BRUNELA SANTOS PEREIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARREMESSO DE PEDRA CONTRA O VEÍCULO DA AUTORA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. AFASTADA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE CULPA CONCORRENTE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização, condenando o réu ao pagamento de R$ 960,00 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 a título de danos morais, em razão de comportamento agressivo que resultou na danificação do veículo da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide;
(ii) estabelecer se a conduta do réu gera responsabilidade civil por danos materiais e morais, com análise de eventual culpa concorrente;
(iii) determinar se o valor arbitrado a título de dano moral deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão consumativa impede o conhecimento de segundo recurso de apelação interposto contra a mesma decisão, aplicando-se o princípio da unirrecorribilidade.

Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada, manifesta expressamente não ter interesse na produção de outras provas, legitimando o julgamento antecipado da lide.

A responsabilidade civil subjetiva se configura diante da prática de ato ilícito, da ocorrência de dano e do nexo de causalidade (CC, arts. 186 e 927), todos presentes no caso concreto, pois o réu arremessou pedra contra o veículo da autora, danificando-o.

O dano material de R$ 960,00 foi devidamente comprovado por notas fiscais e pelo boletim de ocorrência, sendo compatível com a conduta ilícita praticada.

O dano moral restou caracterizado, configurado ato ilícito que atenta contra a dignidade e a integridade da vítima.

A alegação de culpa concorrente da vítima é descabida, pois a medida protetiva impõe restrições ao agressor, e não à ofendida.

O quantum indenizatório de R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo à função compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A preclusão consumativa impede a análise de segundo recurso interposto contra a mesma decisão, prevalecendo apenas o primeiro.

Não há cerceamento de defesa quando a parte abre mão da produção de provas e o juiz julga antecipadamente a lide.

A responsabilidade civil configura-se pela prática de ato ilícito, dano e nexo causal.

A medida protetiva vincula exclusivamente o agressor, não podendo fundamentar a tese de culpa concorrente da vítima.

O valor da indenização por dano moral deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, mantendo-se a quantia de R$ 10.000,00 em casos de violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC/2002, arts. 186, 927, 944 e 945; CPC/2015, arts. 85, §11, e 1.003, §5º; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.820.624/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 11.05.2020; TJ-SP, AC 1012124-18.2016.8.26.0008, Rel. Des. Galdino Toledo Júnior, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 18.11.2021; Turmas Recursais/DF, Acórdão 2039942, 0704641-84.2025.8.07.0020, Rel. Juíza Silvana da Silva Chaves, j. 03.09.2025; Turmas Recursais/DF, Acórdão 2024066, 0796573-05.2024.8.07.0016, Rel. Juiz Marco Antonio do Amaral, j. 21.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão cível
, interposto por
Luiz Cláudio Marques da Hora
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital (ID 15864798) que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
Brunela Santos Pereira
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais), e danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em virtude de seu comportamento agressivo, que resultou em danos patrimoniais ao automóvel da autora.

Em suas razões recursais (ID 15864803), o apelante alega, preliminarmente, a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, sustentando que, embora tenha dispensado a produção de provas na contestação, o contexto fático da violência doméstica e a necessidade de apurar a extensão do dano e eventual culpa concorrente exigiam a instrução oral. No mérito, defende a inexistência ou atenuação do dano moral, afirmando que o evento seria mero dissabor, sem efetiva repercussão psíquica. Alternativamente, pugna pela aplicação da culpa concorrente, argumentando que a apelada contribuiu para o ocorrido ao violar a medida protetiva dirigindo-se à sua residência. Não obstante, contesta o valor fixado a título de danos morais, considerado exorbitante e desproporcional à sua capacidade econômica e a precedentes do TJES.

Em sede de contrarrazões (ID 15864808), a apelada pugna pela manutenção integral da sentença objurgada, alegando, preliminarmente, preclusão consumativa e o não conhecimento do segundo recurso interposto pelo apelante contra a mesma decisão, em observância ao princípio da unirrecorribilidade. No mérito, defende a inocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o próprio réu, por duas vezes, afirmou que não tinha mais provas a produzir. Ato contínuo, sustenta que a violência doméstica enseja danos morais
in re ipsa
, e que o valor arbitrado é proporcional e atende às finalidades compensatória e pedagógica da indenização. Por fim, defendeu que os danos materiais foram devidamente comprovados, e que as avarias no veículo (banco e painel) são compatíveis com o arremesso da pedra, não havendo que se falar em limitação da condenação.

Inicialmente, cumpre examinar a preliminar de
preclusão consumativa
arguida em sede de contrarrazões. Com efeito, a parte apelada sustenta que o apelante interpôs dois recursos de apelação contra a mesma sentença, em violação ao princípio da unirrecorribilidade, o que impediria o conhecimento do segundo apelo.

Ao analisar os autos, verifica-se que o apelante, de fato, protocolou
dois recursos distintos, conforme
se observa

d
os IDs
15864803
e
15864805
. A esse respeito, a doutrina e a jurisprudência pátrias são uníssonas em afirmar que, uma vez exercida a faculdade de recorrer, opera-se a preclusão consumativa. A saber: “
a interposição de
mais de um recurso pela mesma parte e contra a mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser submetido à análise, em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal
, que proíbe a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial
” (AgInt no REsp n. 1.820.624/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, Dje de 11/5/2020).

Ainda que o recorrente alegue em petição de desentranhamento (ID 15864804) que o primeiro apelo teria sido juntado equivocadamente e que “
não guarda pertinência com o presente feito
”, verifico que referida informação não procede, já que a petição trata, mesmo que de maneira sucinta, do objeto desta ação indenizatória.

Isto posto, em estrita observância ao princípio da unirrecorribilidade, que proíbe a interposição simultânea de mais de um recurso pela mesma parte e contra a mesma decisão,
acolho a preliminar de preclusão consumativa para não reconhecer do segundo apelo interposto
(ID 15864805) e proceder no julgamento do primeiro recurso (ID 15864803).

Portanto, por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
do recurso de apelação (ID 15864803) e passo ao exame do mérito.

De antemão, analiso a preliminar de nulidade por
cerceamento de defesa
arguida. Não obstante o recorrente tenha expressamente dispensado a produção de novas provas em sua contestação, alega, em sede de apelação, que a natureza sensível do caso, envolvendo violência doméstica e medida protetiva, exigiria, por cautela, a produção de prova testemunhal para apurar a extensão do dano e a suposta culpa concorrente.

Tal alegação, todavia, não se sustenta. Pelo que verifico dos autos, o próprio apelante, em mais de uma oportunidade (ID’s 15864735 e 15864792)
informa não ter interesse na produção de outras provas
, bem como, quando
intimado do cancelamento da audiência de instrução e julgamento
agendada,
manifesta ciência e nada requer
(ID 15864797).

Nesse sentido, entendo que, ao julgar antecipadamente a lide, o Juízo de primeiro grau agiu em conformidade com o devido processo legal, já que as partes foram devidamente intimadas do cancelamento da audiência e optaram por não produzir novas provas. Desse modo, não há que se falar em cerceamento de defesa, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar suscitada.

No mérito, a controvérsia devolvida a este Órgão Julgador diz respeito à responsabilidade civil e à adequação dos valores fixados a título de indenização por danos materiais e morais na sentença objurgada.

Conforme narram os autos, a autora informa que, à data de 17 de abril de 2023, quando chegou à residência do réu, contra quem possuía medida protetiva em vigor (processo de nº 0000781-48.2023.8.08.0024), para buscar a filha do casal, que se encontrava sob os cuidados do genitor, este
passou a atingir o veículo da apelada com pedras, arremessadas em sua direção,
ocasionando
a danificação do automóvel
e, consequentemente, lesões físicas e emocionais
.

Pois bem. É cediço que a responsabilidade civil subjetiva tem por elementos necessários para a sua configuração o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre ambos, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Como de praxe em demandas dessa natureza, são antagônicas as versões apresentadas pelas partes para o evento danoso. Contudo, pelo que se observa, é incontroverso nos autos que o dano de ordem material ocorrido, qual seja, a danificação do veículo,
decorreu do
comportamento agressivo do ora apelante
,
que sequer negou a agressão narrada
, limitando-se a alegar a tese de culpa concorrente, já que entende que a apelada contribuiu com o ocorrido ao se dirigir à sua residência.

Tendo em vista a lavratura de boletim de ocorrência (ID 15863943), bem como a juntada de documentos que comprovam as lesões sofridas e a ocorrência de danos no veículo da parte autora (ID 15863940 e seguintes), somados à própria narrativa dos autos, corroborada pelo réu em contestação (ID 15863966), entendo que restaram preenchidos os requisitos para configuração da responsabilidade civil.

Nesse sentido, na esteira do que preceitua o art. 944, do
Codex
Civilista de 2002
1
, a reparação do lesado deve observar o princípio da
restitutio in integrum
, de modo que o patrimônio material e imaterial da vítima seja, tanto quanto possível, tornado ao
status quo ante
. Acerca do tema discorre a doutrina:

“Sabe-se que o princípio firmado no âmbito da responsabilidade civil é o da
restitutio in integrum
, de modo a não se dar menos do que o efetivo prejuízo sofrido (lucros cessantes e dano emergente), sendo certo que estamos falando apenas de dano patrimonial, por força da limitação imposta pelo próprio cânon legal. Tanto isso é certo que o art. 947 prioriza e enfatiza que se dê preferência ao cumprimento da prestação na ‘espécie ajustada’, ou seja, à recomposição original ou retorno ao
statu quo ante.
Somente se isso não for possível é que se indenizará com o equivalente em dinheiro. Por força do caput do art. 944 continua vigendo, portanto, o princípio da
restitutio in integrum,
retornando-se, preferencialmente, ao
statu quo ante
ou indenizando o equivalente em dinheiro, quando isso não seja possível, embora o parágrafo único do art. 944 do CC/2002, sob comentário, estabeleça que, ‘se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização’” (STOCO, Rui.
Tratado de responsabilidade civil.
Tomo II. 9 ed. São Paulo: RT. 2013. p. 397).

Diante disso, acertadamente, a sentença objurgada condenou o réu a ressarcir a parte autora no valor de R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais), já que a conduta do réu, que confessou ter atirado uma pedra no veículo da autora,
é suficiente para gerar as avarias descritas
.

O impacto de uma pedra arremessada com força, ao estilhaçar o vidro, projeta fragmentos pontiagudos que são plenamente capazes de rasgar o estofamento e perfurar o painel, em evidente nexo causal entre a conduta ilícita e o dano. Portanto, não há dúvidas de que o valor de R$ 960,00 baseou-se nos comprovantes anexados aos autos que confirmam as despesas, e não há motivo para reforma nesse ponto.

No que diz respeito aos
danos de ordem moral
, o apelante busca afastar a condenação ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório de R$ 10.000,00 para R$ 2.000,00, alegando que o evento seria mero dissabor e, por absurdo, que a parte autora teria culpa concorrente por ter descumprido a medida protetiva contra ele deferida.

Tal alegação, entendo, demonstra profundo desrespeito e incompreensão acerca da natureza da medida protetiva e da violência doméstica. Nesse sentido, torna-se crucial salientar que a autora, por ser vítima de agressão, não descumpriu a medida protetiva ao se aproximar do réu.
A medida protetiva se destina a restringir a conduta do agressor, e não da vítima,
como tenta induzir o apelante
.

A esse respeito, faço menção ao teor da decisão proferida nos autos do processo de nº 0000781-48.2023.8.08.0024:

“
[...
] AO REQUERIDO, SR. LUIZ CLAUDIO MARQUES DA HORA:
a) rigoroso cumprimento das medidas de
proibição de aproximação da ofendida no limite que fixo em 500 (quinhentos) metros
, de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação, bem como acompanhamento psicossocial do ofensor junto à Equipe Multidisciplinar desta Vara, quando solicitado, sob pena da prática do crime previsto no art.24-A da Lei 11.340/06 e decretação da sua prisão cautelar para garantia do cumprimento das medidas protetivas, com fundamento no art.20 da mesma legislação;
”

A narrativa da apelada, inclusive, é de que ela somente foi até a residência do genitor para buscar a filha que estaria em situação de risco, o que, por si só, justifica sua conduta. Por outro lado, o réu aproveitou-se da situação para
agredir a autora, arremessando uma pedra em seu carro e ameaçando-a de morte
.

Referida conduta é gravíssima e, ao contrário do que tenta alegar o apelante, não caracteriza mero dissabor, mas sim um
ato ilícito que atenta diretamente contra a integridade física e moral da vítima
.

Nada obstante, a própria conduta criminosa, violenta e hostil, já está imbuída de
desonra, descrédito e menosprezo à dignidade da mulher
. Nesse sentido, a tentativa do apelante de se eximir da responsabilidade ou de imputar culpa concorrente à vítima, com base no art. 945 do Código Civil, mostra-se descabida.

No que tange ao valor da indenização, a fixação do
quantum
indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra adequada e proporcional. Assevero, aliás, que nenhum valor será capaz de mitigar o medo e a angústia de uma vítima de tamanha violência, que teme por sua vida e pela vida de sua filha, alvos de verdadeira tragédia familiar.

A quantia estabelecida não representa enriquecimento ilícito, mas sim, uma
ínfima

compensação
diante da
dor e
da
humilhação sofridas
, além de possuir um
caráter pedagógico
para coibir a reiteração de condutas equivalentes. Tal montante está em sintonia com julgados dos tribunais pátrios em casos semelhantes, reforçando a função protetiva e pedagógica da condenação. Veja-se:

“RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÃO FÍSICA EM VIA PÚBLICA. PROVAS SUFICIENTES. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. LAUDO MÉDICO. VÍDEO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA. TESTEMUNHA PRESENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]3. Na origem, o autor ajuizou ação de reparação de danos morais. Narrou que, ao acompanhar sua namorada — mãe do filho do requerido — até a residência deste, foi
fisicamente agredido
. Relatou ter recebido diversos socos e que o requerido tentou enforcá-lo com o cinto de segurança do veículo. Em decorrência das agressões, sofreu fratura na mandíbula e ficou sem enxergar com um dos olhos por aproximadamente dois meses. Alegou que a motivação do ato foi ciúmes, uma vez que o requerido não aceitava o término do relacionamento com sua ex-companheira. 8. A controvérsia cinge-se à responsabilidade civil por agressão física, o que, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, configura ato ilícito que atrai a obrigação de indenizar.10.
A configuração do dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de forma a atingir diretamente a dignidade do indivíduo
(art. 5º, incisos V e X, da CF; art. 6º, inciso VI, do CDC). No presente caso, o autor foi agredido fisicamente em via pública, na presença de terceiros, e sofreu diversas lesões. A conduta do recorrente extrapola os limites da civilidade, configurando dano extrapatrimonial. 11.
Para a fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser considerados critérios como a extensão do dano sofrido, a gravidade da conduta do ofensor, o grau de culpa, bem como a condição econômica das partes e a finalidade reparatória e pedagógica da indenização.
O valor arbitrado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando tanto o enriquecimento sem causa da vítima quanto a ineficácia da sanção imposta ao ofensor. [...] Assim, fixado o quantum reparatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que atende aos parâmetros da jurisprudência dominante e se revela suficiente para compensar o sofrimento suportado e coibir a reiteração de condutas semelhantes”. (Acórdão 2039942, 0704641-84.2025.8.07.0020, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 10/09/2025.)

“JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO ESPECÍFICO. CONTEXTO DE LITIGIOSIDADE FAMILIAR. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da demandada ao pagamento de
compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
[...] 6. Trata-se de hipótese de relação jurídica de natureza civil, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do Código Civil. Nos termos do art. 186 do Código Civil, aquele que,
por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
. 10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, de R$ 10.000,00, pois não obstante não atribuído na inicial, deve corresponder ao proveito econômico pretendido pela parte. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95”. (Acórdão 2024066, 0796573-05.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.)

“AÇÃO INDENIZATÓRIA - Danos morais - Demanda ajuizada pela ex-companheira - Insurgência de ambas as partes - Agressões físicas e verbais sofridas pela autora no dia 07/05/2016 - Requerido que afirmou que estas se deram por ter a ex-convivente deixado a prole sozinha em casa, por alguns momentos e em razão de legítima defesa - Não comprovação desta última assertiva -
Agressões que extravasaram o âmbito do lar - Autora que fugiu para as dependências do estacionamento do condomínio em que reside a família - Situação vexatória e humilhante experimentada pela autora passível de indenização
- Adultério e outras agressões alegadas pela requerente - Afastamento - Rompimento do relacionamento que seria o caminho natural -
Valor de R$ 10.000,00 que bem indeniza a autora acerca dos fatos acima narrados
- Majoração - Inadmissibilidade - Quantia que se mostra consentânea com os dissabores experimentados - Recursos desprovidos”. (TJ-SP - AC: 10121241820168260008 SP 1012124-18.2016 .8.26.0008, Relator.: Galdino Toledo Júnior, Data de Julgamento: 18/11/2021, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2021)

Desse modo, em observância aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
, bem como à luz da jurisprudência dos tribunais pátrios, entendo que o valor de indenização fixado em sentença encontra-se adequado diante da gravidade da situação narrada nos autos.

Por todo o exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de apelação cível e, no mérito,

n
ego-lhe
provimento
, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro
para

1
5
% (
quinze
por cento
)
os
honorários advocatícios sucumbenciais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11). Contudo, a cobrança das rubricas fixadas segue suspensa, por ser o apelante beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É
como voto.

1
Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez